Tribunal: TJSP
Processo: 2337195-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - RECURSO DESTITUÍDO DE FUNDAMENTO - PRINCÍPIOS DA LEALDADE E VERACIDADE PROCESSUAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA, REVOGADO O PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO DESPROVIDO, COMINADA MULTA.